Tribunal: TJDFT
Processo: 0711077-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0711077-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANESSA SUZUKI ALVES AGRAVADO: INALDETE ALVES DA SILVA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por VANESSA SUZUKI ALVES contra a decisão de ID 189539181 proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília nos autos do Embargos de Terceiro n. 0708841-31.2024.8.07.0001 ajuizado em desfavor de INALDETE ALVES DA SILVA. Na decisão recorrida, o Juízo de Primeiro Grau indeferiu a tutela provisória de suspensão da penhora do veículo de financiado em nome da Agravante, nos seguintes termos: Não é caso de concessão da tutela provisória. Primeiro, porque a embargante não demonstrou de forma satisfatória que detém posse legítima sobre o veículo objeto da lide, o qual possui mandado de busca e apreensão pendente de cumprimento. Ora, por decisão judicial deste juízo a parte já perdeu a posse sobre o bem, ausente prova de purgação da mora ou outro motivo legítimo que demonstre a boa-fé em manter o veículo em seu poder. Além disso, em segundo lugar, perlustrando-se com mais atenção os autos, a embargante não demonstra a qualidade de de 'terceiro', porquanto foi atingida por decisão judicial fundamentada nos autos do cumprimento de sentença, inclusive cadastrada como parte. Confira-se a decisão que determinou a constrição de bens em sua esfera jurídica: "Cuida-se de requerimento formulado pela credora para que a execução alcance os bens em nome da companheira do devedor. Instruiu o requerimento com vasta documentação. Decido. Conforme estabelece o artigo 790, inciso III, do Código de Processo Civil, todos os bens do devedor estão sujeitos à execução, ainda que em poder de terceiros. No caso dos autos, há prova robusta de que o patrimônio do devedor encontra-se entremeado com os bens de sua atual companheira, em patente confusão patrimonial que, associada às diversas diligências infrutíferas em face do devedor nestes autos, permite concluir que a movimentação financeira do núcleo familiar ocorre de forma concentrada em nome da convivente, inclusive é quem consta nos atuais comprovantes de despesa comuns do casal e dos custos para instrução dos filhos exclusivos do executado. Diante disso, reputo presentes elementos probatórios suficientes para deferir, excepcionalmente, a extensão das medidas expropriatórias também em nome da convivente Vanessa Suzuki Alves, CPF no 030.896.881-66, dadas as evidências de que se encontra em poder de bens do devedor, postergando-se o contraditório na forma do art. 841, do CPC. Inclua-se como terceira interessada. A corroborar o entendimento aplicado nesta decisão, confira-se elucidativo aresto desta Corte de Justiça firmado em caso semelhante: [...] Como se sabe, em 25 de agosto de 2020, foi lançado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em parceria com o Banco Central e a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), o Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud), que substituiu o anterior BacenJud, visando imprimir celeridade, expansão e criação de novas ferramentas de auxílio ao Poder Judiciário. Na espécie, o feito encontra-se suspenso há mais de quatro anos, em arquivo provisório (art. 921, III, do CPC), ainda não realizada pesquisa por intermédio do novo sistema. A última tentativa de bloqueio de valores, pelo então vigente sistema Bacenjud, ocorreu em junho de 2018. Dessa forma, reputa-se que a diligência pleiteada pela parte exequente pode ser útil, havendo indícios de alteração da situação econômica do devedor e possibilidade de efetivo bloqueio de valores, máxime diante dos elementos que apontam a existência de recursos/bens mantidos em nome de terceiros. 1 - Assim, considerando o disposto nos artigos 835 e 854 do Código de Processo Civil, DEFIRO excepcionalmente a penhora eletrônica em contas de titularidade do executado e de sua companheira, por intermédio do sistema Sisbajud, de forma reiterada pelo prazo de 30 (trinta) dias, do valor de R$ 95.011,61. Aguarde-se as respostas. 2 - Caso reste infrutífera ou insuficiente a diligência via Sisbajud, DEFIRO a pesquisa de bens passíveis de constrição por intermédio do sistema Renajud, bem como da última Declaração de Imposto de Renda do executado e sua companheira por intermédio do sistema Infojud. Os documentos referentes à Declaração de Imposto de Renda serão juntados aos autos com o registro de sigilo, a fim de que sejam preservadas as informações fiscais do devedor, autorizado o acesso apenas às partes e advogados constituídos nos autos. Diante do sigilo, não poderá a parte reproduzi-la, sendo-lhe vedado distribuir ou divulgar o arquivo a qualquer título, nos termos do parágrafo único do artigo 773, do Código de Processo Civil. Juntem-se as respostas. Formalizada a penhora em face da companheira, intime-a pessoalmente no endereço de ID no 168775690." Evidente que a embargante pode questionar tal decisão (recurso) ou mesmo demonstrar eventual direito nos próprios autos do cumprimento de sentença (impugnação à penhora - comprovando por exemplo propriedade exclusiva), mas diante de tal decisão, não se divisa a qualidade de 'terceiro', especialmente porque não exerce pretensão sobre 50% do veículo em foco, mas pretende a desconstituição integral da penhora. Note-se que a própria embargante em recente manifestação dos autos do cumprimento de sentença sabe da sua condição de integrante do processo de cumprimento de sentença. Confira-se ID 187089567: "Que o veículo marca KAWASAKI, modelo Z 1000, ano 2020, placa REH5I35, pertence ao Senhor Bruno Medeiros de Lima desde 03.02.2023, cuja transferência ocorreu em período anterior a inclusão da peticionaria para compor a lide e quando os autos inclusive encontravam-se arquivados". Diante de tais fundamentos, INDEFIRO o pedido de tutela provisória. Faculto à parte embargante demonstrar a qualidade de 'terceiro', no prazo de 10 dias, sob pena de indeferimento. Ante o princípio da cooperação e diante do art. 77, IV do CPC, esclareça a embargante a razão de não cumprir o mandado de busca e apreensão do veículo, bem como esclareça se o veículo encontra-se no seu endereço indicado na petição inicial (Condomínio Império dos Nobres, Qd. 4, conj. H, casa 54, Sobradinho/DF, CEP: 73.252-105), sob pena de deslealdade processual. Traslade-se cópia desta decisão para os autos de busca e apreensão tendo como ré a embargante para eventual aditamento do mandado*. Nas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão erroneamente a considerou parte legítima do cumprimento de sentença no 0711388-54.2018.8.07.0001; bem como desconsiderou que o veículo penhorado se encontra alienado fiduciariamente, em violação ao art. 7o-A do Decreto Lei 911/69. Entende que só lhe foi imputada a obrigação de satisfazer o crédito objeto do cumprimento de sentença por estar nomeada em contrato de prestação de serviço escolar ao filho do executado, mas esclarece que só assim permanece por ter sido ex-aluna da instituição e possui direito a desconto. Aduz inexistirem elementos a demonstrar o vínculo entre a parte credora, ora Agravada, e a Agravante, ou fraude. Alega que, unicamente por ser companheira do devedor, não é sujeito da relação jurídica e não responde pela obrigação oriunda do título executivo. Informa que era professora da rede pública de ensino do Distrito Federal e é atualmente empresária e que os recursos utilizados para aquisição do veículo são frutos do seu trabalho e não possui qualquer relação com as finanças de seu companheiro. Ainda, noticia que possui união estável com o Sr. Caio Tulio Ramos Navarrete, executado nos autos do cumprimento de sentença 0711388-54.2018.8.07.0001, contraída sob o regime de separação de bens. Cita que nos termos do art. 1687 do CC, os patrimônios dos cônjuges não se comunicam. Por último alega que em momento algum integrou o processo, na época da assunção da dívida, pois sequer conhecia o devedor e, conforme sentença que originou o título de crédito, o empréstimo adquirido pelo devedor e a sua então ex-esposa, filha da Agravada, foi adquirido para adimplir despesas da família, de modo que a Agravante não possui qualquer responsabilidade; e que o pedido da Agravada para fins de responsabilizar a companheira do executado, ora Agravante, não goza de menor amparo jurídico. Ao final, a Agravante requer o conhecimento do recurso, atribuindo-lhe efeito suspensivo para obstar a ordem de remoção do veículo financiado em nome da Agravante, e, no mérito, o provimento do recurso para confirmar a tutela pretendida. Preparo recolhido (ID 57135643). É o relatório. DECIDO. Presentes, pois, os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. De início, sobreleva ressaltar que, apesar de ter requerido a atribuição de efeito suspensivo, observa-se, no pedido, que a intenção dos agravantes revela providência de natureza ativa, a ensejar a antecipação dos efeitos da tutela para impedir a penhora de um veículo. E, considerando que um e outro são espécies de tutela provisória, sendo o efeito suspensivo providência de natureza cautelar, bem como a notória semelhança entre os requisitos exigidos (art. 300, caput, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil – CPC), aplico a fungibilidade para receber o pleito como tutela antecipada. Sobre o tema, aliás, o art. 305, parágrafo único, do CPC prevê ser possível o recebimento da tutela cautelar em caráter antecedente como tutela antecipada. No mesmo sentido, o Enunciado n. 45 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal, em referência ao citado dispositivo legal, dispõe que: “Aplica-se às tutelas provisórias o princípio da fungibilidade, devendo o juiz esclarecer as partes sobre o regime processual a ser observado”. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Na origem trata-se de embargos de terceiro ajuizados pela ora Agravante, uma vez que chamada a responder pela dívida contraída pelo companheiro, cujo fato gerador remonta à data anterior à vigência da união estável. Conforme consta na sentença proferida nos autos 2016.01.1.089506-4, o Companheiro da Agravante, assumiu juntamente com a ex-esposa, filha da Agravada, compromisso de arcar com as mensalidades de empréstimo realizado pela Agravada, para investimento em clínica médica de propriedade daquele. Ao final do processo foi o requerido condenado ao pagamento de metade do valor do empréstimo contraído pela sogra. A Sentença naqueles autos, fora proferida em 02/08/2017, e transitou em julgado em 05/09/2017. De acordo com a escritura pública de ID 57135650, lavrada em 03/03/2023, foi declarada que união estável entre a Agravante e o executado nos autos do cumprimento de sentença no 0711388-54.2018.8.07.0001 é mantida deste 01/06/2016, no entanto, eleito o regime separação de bens, tanto para os bens que possuíam à época da celebração do termo, quanto para aqueles adquiridos na vigência da união. O veículo penhorado foi adquirido pela Agravante, em 21/10/2022, por financiamento bancário, e está alienado fiduciariamente à financeira, conforme consta na anotação do gravame de ID 57137410. Inicialmente, verifica-se que a Agravante não detém legitimidade para defender interesse da financeira, uma vez que até a quitação da dívida a propriedade do bem pertence ao credor fiduciário, mas, também é certo que veículo alienado fiduciariamente não pode ser penhorado, como se fosse bem desembaraçado. Dessa forma, como o veículo está alienado fiduciariamente, e não integra o patrimônio da Agravante, é possível tão somente a penhora dos direitos e ações do devedor sobre o automóvel gravado e não sobre o bem propriamente dito, nos termos do art. 835, inciso XII, do CPC. Ainda, de tal sorte, uma vez se admite tão somente a penhora sob os direitos aquisitivos de bens alienados fiduciariamente, não pode o bem ser removido da posse da devedora fiduciária, e só se justifica a remoção de bem penhorado quando houver perigo de seu desaparecimento. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. REMOÇÃO DE BEM PENHORADO PARA DEPÓSITO PUBLICO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE. 1.O juízo singular limitou-se a deferir na origem a penhora dos direitos aquisitivos da devedora referentes ao veículo e não a constrição do próprio bem, uma vez que a propriedade do bem pertence à credora fiduciária. Somente quando se liquidar a dívida o domínio fiduciário se resolverá em proveito da devedora, tornando a coisa isenta de gravame. 2. Só se justifica a remoção de bens penhorado para depósito público quando houver perigo de seu desaparecimento. 3. Ainda que se admita a penhora sob os direitos aquisitivos de bens alienados fiduciariamente, estes não se confundem com o próprio bem, não podendo, assim o veículo ser removido da posse da devedora fiduciária, e levado ao depósito público, sem que haja comprovação de grave prejuízo. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1123446, 07076324020188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/9/2018, publicado no PJe: 24/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Noutro lado, a execução é proveniente de assunção de dívida referente a empréstimo tomado para investimento a ser revertido em favor do executado e sua ex-esposa. Dessa forma, entendo que a análise acerca da possibilidade de penhora do veículo de propriedade da companheira do executado, terceira estranha à lide, requer aprofundamento, sendo prudente sobretudo que se obste quaisquer medidas constritivas do veículo. Define o Código Civil em seu art. 1.687 do Código Civil, que: Art. 1.687 Estipulada a separação de bens, estes permanecerão sob a administração exclusiva de cada um dos cônjuges, que os poderá livremente alienar ou gravar de ônus real. Como cada cônjuge, nesse regime, exerce a administração exclusiva sobre seu patrimônio. Logo, apenas os bens daquele que se obrigou devem responder pelas dívidas contraídas. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. UNIÃO ESTÁVEL. REGIME DE SEPARAÇÃO DE BENS ART. 1.687 E 1.688 DO CÓDIGO CIVIL. PENHORA. BENS EM NOME DA COMPANHEIRA. IMÓVEL EM NOME DE TERCEIRO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos dos artigos 1.687 e 1.688 do Código Civil, no regime de separação de bens, cada cônjuge, ou companheiro, no caso de união estável, exerce a administração exclusiva sob seu patrimônio, que o poderá livremente alienar ou gravar de ônus real. 2. Pelas dívidas contraídas exclusivamente por um dos consortes, excetuadas as previstas no artigo 1.643 do CCB, respondem apenas os bens daquele que se obrigou, notadamente quando o débito tem origem em momento anterior à instituição da união estável. 3. Rejeita-se a pretensão de penhora de imóvel registrado em nome de terceiro, estranho à lide, sob o argumento da existência de negócio jurídico simulado, celebrado com o fim de ocultar patrimônio do devedor, quer pela presunção de veracidade que goza o documento público expedido pelo competente cartório imobiliário extrajudicial, quer pela ausência de elementos mínimos de comprovação da alegação. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1352086, 07037047620218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no DJE: 13/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Assim, ao menos por ora, se mostra temerária a penhora dos direitos aquisitivos do automóvel objeto dos autos, pertencentes à Agravante. Pelas razões expostas, DEFIRO a tutela de urgência vindicada, para obstar a penhora, avaliação, intimação e remoção do veículo marca CHERRY, modelo TIGGO, ano 2022, cor PRATA, placa SGP3J61, chassi 95PDCM61DPB019610. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 25 de março de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator